Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, ressalta-se que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações, de modo que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidade, mormente quando o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia foi confirmado em seu depoimento em Juízo, com certeza da autoria, e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos.
2. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos.
3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da vítima (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio (art. 307 do Código Penal).
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.